Tribunal: TJDFT
Processo: 0720438-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720438-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES RECORRIDO: JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES INÉDITAS. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARACTERIZAÇÃO. PESSOA FÍSICA DE SÓCIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Apelação que versa exclusivamente sobre questões não aventadas na instância de origem não pode ser conhecida, por se tratar de matérias inéditas em evidente inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Em relação à legitimidade ativa ordinária, esta se dá quando aquele que figura no polo ativo da ação é o titular do direito material cuja proteção jurisdicional se busca. 3. No caso concreto, o próprio autor, na petição inicial da ação de ressarcimento, afirma que os pagamentos a serem ressarcidos não foram efetuados por ele, mas por empresas das quais seria sócio. 4. Não há que se falar em adoção da teoria da asserção no caso vertente, pois, ao se tomar por base as condições da ação consoante o alegado pelo autor na petição inicial, de pronto se verifica que ele mesmo expõe não ser o pagador do débito - ou seja, não se trata do titular do eventual direito ao ressarcimento -, mas sim, as empresas das quais alega ser sócio, o que restou, inclusive, comprovado em prova pericial. 5. Ainda que se cogitasse de legitimação extraordinária, com fundamento no artigo 18 do CPC, não existe, no ordenamento jurídico pátrio, qualquer autorização legal para que a pessoa física de um suposto sócio pleiteie, em nome próprio, o ressarcimento de pagamentos efetuados por pessoas jurídicas que integre. 6. Nos termos do artigo 85, parágrafo 6o, do CPC, haverá condenação em honorários mesmo no caso de extinção sem resolução do mérito. E, de acordo com o parágrafo 6o-A do mesmo artigo, acrescentado pela Lei 14.365/2022, quando o valor da causa for líquido, é proibida a fixação de honorários com base na apreciação equitativa. 7. Apelo do autor não conhecido. Apelo do réu conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam acolhida. Agravo interno do réu julgado prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 275 e 283, ambos do Código Civil, sustentando a legitimidade ativa do insurgente, considerando que, na condição de codevedor solidário possui legitimidade para demandar judicialmente a pessoa do outro sócio pelos valores pagos ao aderir ao REFIS; c) artigos 7o, 9o, 10 e 435, todos do Código de Processo Civil, expondo a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova, voltada a demonstrar a legitimidade da parte recorrente. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “c”, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa a referido dispositivo legal, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.927.917/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 275 e 283, ambos do Código Civil, 7o, 9o, 10 e 435, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela referida parte, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005